Tribunal: TJPA
Processo: 0810829-49.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810829-49.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOELSON HUMBERTO SOUZA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de cobrança. O julgamento monocrático baseou-se na ausência de prova suficiente da relação jurídica entre as partes, considerando-se a improcedência da pretensão autoral diante de documentos unilaterais e ausência de assinatura do recorrido em contrato apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve inadequação do julgamento monocrático realizado pelo relator e (ii) se os documentos juntados pela parte autora, consistentes em contrato não assinado e extratos bancários produzidos unilateralmente, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e o inadimplemento alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática está amparada no art. 932, inc. V, do CPC, que autoriza o julgamento monocrático em casos de recurso manifestamente improcedente ou em confronto com jurisprudência consolidada.
4. A insuficiência probatória dos documentos apresentados pelo agravante, conforme exige o art. 373, I, do CPC, torna impossível reconhecer os fatos constitutivos do direito alegado, corroborado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais (Tema 1061/STJ).
5. Documentos produzidos unilateralmente, como extratos bancários e contratos sem assinatura, possuem valor probatório relativo e não são suficientes, por si só, para comprovar a existência de relação jurídica ou inadimplemento, conforme precedentes do STJ e de Tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.
"esta palavra em itálico" Tese de julgamento:

1. "O julgamento monocrático pelo relator, quando amparado no art. 932, inc. V, do CPC, é legítimo em casos de recurso em confronto com jurisprudência consolidada."

2. "A ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento, quando baseada apenas em documentos unilaterais e sem assinatura do recorrido, impede o acolhimento da pretensão autoral em ação de cobrança."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, V, e art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ, REsp 1846649/MA; TJ-DF, 20130910122050; TJ-SP, Apelação Cível 1011598-21.2023.8.26.0068; TJ-MS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face da decisão (id. 17966390) que não conheceu do recurso de Apelação, conforme ementa assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 1- O Autor não juntou aos autos documentos capazes de comprovar a dívida cobrada. 2- Além do contrato ser apócrifo, o restante do acervo probatório não comprova a utilização dos valores pelo Apelado. 3- Recurso de Apelação Desprovido, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c o art. 133, XI, do Regimento Interno.

Na origem (id. 13359759), trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face de Joelson Humberto Souza Teixeira, objetivando o pagamento do valor de R$ 101.993,11, decorrente de contrato de abertura de crédito – BB Giro Recebíveis nº 076.507.867. O contrato teria sido firmado em 20 de fevereiro de 2013, com previsão de renovação automática e garantias vinculadas à conta corrente da agência do banco.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente (id. 13359802) a ação ao fundamento de que o contrato anexado aos autos não estava assinado pela parte demandada, o que, aliado à ausência de outros elementos comprobatórios consistentes, inviabilizou a demonstração do vínculo jurídico entre as partes.

Contra essa sentença, o Banco do Brasil interpôs recurso de apelação (id. 13359804), no qual reiterou a tese de que os extratos bancários e outros documentos juntados aos autos comprovariam a utilização dos valores por parte do réu. Alegou, ainda, que a ausência da assinatura no contrato seria irrelevante diante do conjunto probatório apresentado.

Em decisão monocrática (id. 17966390), o recurso de apelação foi conhecido, mas desprovido. Este relator destacou que os documentos juntados pela parte autora, especialmente o contrato apócrifo e o demonstrativo de conta vinculada, foram insuficientes para demonstrar a existência da relação jurídica alegada. Ainda, fundamentou-se a decisão com base no artigo 373, I, do CPC, que impõe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, além de citar precedentes jurisprudenciais que reforçam a necessidade de robustez probatória para a exigibilidade de créditos bancários.

O Banco do Brasil apresentou o presente agravo interno (id. 18381148), no qual sustenta, preliminarmente, a inadequação do julgamento monocrático, argumentando que a matéria discutida deveria ser submetida à apreciação do órgão colegiado. No mérito, reiterou que o conjunto probatório seria suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes e pleiteou a reforma da decisão agravada para o regular processamento e provimento da apelação.

O agravado mesmo intimado não apresentou contrarrazões (id. 23318747).

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

O presente agravo interno visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de primeiro grau nos autos da ação de cobrança.

Inicialmente, quanto à alegação de inadequação do julgamento monocrático, destaco que a Lei nº 13.105/2015 (CPC), no art. 932, inc. V, autoriza o relator a decidir monocraticamente nos casos de recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que estejam em confronto com jurisprudência consolidada de tribunais superiores.

Na hipótese, a decisão monocrática fundamentou-se na insuficiência do conjunto probatório apresentado pelo agravante para demonstrar a existência da relação jurídica que embasaria a cobrança. Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme reconhecido, por exemplo, no julgamento do Tema 1061 dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Assim, rejeito a preliminar de inadequação do julgamento monocrático.

Passo a análise do mérito.

No mérito, a controvérsia reside na análise da suficiência probatória dos documentos apresentados pelo agravante para comprovar a existência da dívida objeto da cobrança.

É incontroverso que o contrato de abertura de crédito anexado pela parte autora não contém a assinatura do agravado. Além disso, os extratos bancários e os demonstrativos de conta vinculada, produzidos unilateralmente pelo Banco do Brasil, carecem de força probatória suficiente para demonstrar o vínculo jurídico entre as partes e o alegado inadimplemento.

O artigo 373, I, do CPC é claro ao atribuir à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. No caso, a ausência de documentos robustos e inequívocos que comprovem a relação jurídica impede o acolhimento da pretensão autoral, sendo insuficientes documentos unilaterais para tanto. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2. Ausente a comprovação da matéria fática alegada na peça inaugural, em razão da juntada apenas de documentos produzidos unilateralmente pelo credor, não se mostra cabível a procedência do pedido inicial da ação de cobrança. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20130910122050 DF 0011920-21.2013.8.07.0009, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 30/08/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/09/2017 . Pág.: 207/213).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURO - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO EM RAZÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DEDANOSELÉTRICOS - LAUDOPERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE - NÃO COMPROVADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Além de o laudo técnico ter sido confeccionado por empresa que realizaria o serviço de conserto, sem qualquer participação da requerida/apelante, não há como inferir que o danos tenham sido ocasionado por conduta do requerido, pois o laudo não aponta com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária. O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos. (TJ-MS - AC: 08035031720228120001 Campo Grande, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 16/05/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2023).

TÍTULOS DE CRÉDITO - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - NOTAS EMITIDAS EM DESCONFORMIDADE AOS COMPROVANTES DE LEITURA DO SERVIÇO PRESTADO APRESENTADO NOS AUTOS E EMITIDAS FORA DO PRAZO ESTABELECIDO EM CONTRATO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO PELA RÉ - DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELO AUTOR - AUSÊNCIA DA PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - INSTRUÇÃO DEFICIENTE - Autor que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios ( NCPC, art. 85, § 11). (TJ-SP - Apelação Cível: 10115982120238260068 Barueri, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 28/06/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024).

Nesse contexto, entendo que a decisão monocrática, ao negar provimento à apelação, encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada. Ressalto que o Tema 1061 do STJ reforça a obrigação do banco em comprovar a autenticidade de contratos e a efetiva relação jurídica com o consumidor.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática combatida.

É como voto.

Belém (PA),.

Leonardo de Noronha Tavares
Desembargador – Relator

Belém, 27/02/2025